Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Repactuação de dívidas. Processo por superendividamento. Conciliação frustrada. Comprometimento do mínimo existencial. Possibilidade de pagamento do passivo em cinco anos. Requisitos legais não configurados. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em repactuação de dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, na fase judicial, comprovou a incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial, bem assim a possibilidade de quitação do passivo no prazo de cinco anos.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
4. Frustrada a tentativa de conciliação, é necessário verificar se há elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
5. Na fase judicial, cumpre ao consumidor demonstrar, dentre outros, o preenchimento da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial, bem assim a possibilidade de quitação do passivo no prazo de cinco anos.
6. O Decreto n. 11.550/22, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, considera a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente R$ 600,00, nos termos da redação dada pelo Decreto n. 11.567/23.
7. Na espécie, apesar das alegações quanto à situação financeira, a autora apelante não pode ser considerada como consumidor superendividado, pois evidenciado que percebe valores superiores ao do mínimo existencial atualmente em vigor.
8. A real pretensão da apelante não é de repactuação, mas a revisão do contrato para, sem impugnação específica de cláusulas, limitar ao valor que a apelante pretende pagar pelos empréstimos contratados, o que acaba por violar a pacta sunt servanda e a autorização legislativa de repactuação de dívidas.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
____________________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A ,104-A ,104- B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.550/22 e Decreto n. 11.567/23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 22/09/2016; AgInt no AREsp 1.417.586/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 31/05/2021.
TJDFT. APC 0728662-26.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 5/7/2023; APC 0720914-69.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 01/02/2024; APC 0703027-97.2022.8.07.0004, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 04/04/2024.